Tribunal: TJPA
Processo: 0806909-83.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806909-83.2023.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: R G DE LIMA HUBNER COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0806909-83.2023.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

APELADO:

R.G. D LIMA HUBNER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

ADVOGADO:

AICAR SAUMA NETO – OAB/PA 26.358-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa por consumo não registrado (CNR), determinado com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), e que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A concessionária sustenta a validade do débito, alegando que houve desvio de energia e que o TOI comprovaria a irregularidade. Argumenta, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi realizada de forma regular, conforme os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA;
(ii) definir se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida e da inclusão do débito no faturamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A validade da cobrança de consumo não registrado exige o cumprimento de procedimento administrativo prévio, conforme disposto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo nem a ciência do consumidor quanto ao TOI, não comprovando a efetiva fraude ou irregularidade.

6.

O histórico de consumo da unidade consumidora revela aumento gradual após a inauguração do estabelecimento comercial, não evidenciando desvio de energia anterior, o que reforça a inexistência de prova robusta da alegada fraude.

7.

A ausência de comprovação da regularidade da cobrança acarreta a declaração da inexistência do débito e a consequente nulidade da cobrança.

8.

A jurisprudência reconhece que a cobrança indevida de valores expressivos, acompanhada da ameaça de suspensão do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

9.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

2.

A ausência de comprovação da observância do procedimento administrativo torna a cobrança indevida e enseja a declaração de inexistência do débito.

3.

A cobrança indevida de valores expressivos relativos a serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), cabendo indenização proporcional ao prejuízo e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0806909-83.2023.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

APELADO:

R.G. D LIMA HUBNER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

ADVOGADO:

AICAR SAUMA NETO – OAB/PA 26.358-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

-
Declarar indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 59.896,27(cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e sete reais) referente ao TOI de 05.05.2023, cancelando-a

e

- Danos morais indenizáveis em R$ 5.000,00(cinco mil reais).( PJe ID 22931808, páginas 1-8).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-

desvio de energia que compreende a validade e existência do débito cobrado;

-ausência de danos morais indenizáveis.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

22931809– Páginas 1-12
).

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0806909-83.2023.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

APELADO:

R.G. D LIMA HUBNER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

ADVOGADO:

AICAR SAUMA NETO – OAB/PA 26.358-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação

Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.
[1]
O negrito é meu.

Irregularidade na cobrança de consumo não registrado de energia elétrica
.
Conforme sentença objurgada:

Tem-se no caso concreto, o ponto fulcral da demanda é o questionamento de fatura de consumo não registrado (CNR), referente ao mês 05/2023, sendo imposto o valor de R$ 59.896,27 (cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), resultante de fiscalização ocorrida com vencimento em 27.09.2023, na qual foi constatada irregularidade que influenciava no registro do consumo, resultando no TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção), e que entende como uma cobrança indevida.( PJe ID 22931808, páginas 3-4)

A fim de comprovar consumo não registrado na UC n.

3024206342 a validar a dita cobrança, que é a hipótese maior tratada na questão litigiosa,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
está obrigada

a:

- realizar prévio procedimento administrativo

em atenção à Resolução n.414/2010, em total respeito ao

Direito Regulatório e

- assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e ampla defesa.

Nada disso há. Ao contrário, as falhas no procedimento põem em dúvida as informações geradas no TOI porque:

-

duvidoso que tenha havido desvio de energia dado os valores lineares antes da excessiva cobrança. Relembrando: mês 05/2023, no valor de R$ 59.896,27;

- duvidoso que

R.G. D LIMA HUBNER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA
não tenha requerido perícia técnica dada a indicada negativa da assinatura do TOI

e

-
procedimento administrativo prévio de existência não comprovada.

Requisitos legais que devem ser estritamente obedecidos dado que não comportam interpretação extensiva. Detalhes igualmente apurados na sentença combatida cujo trecho inicial ora colaciono,
in verbis
:

A demandante apresenta provas de que não houve consumo expressivo de energia até a inauguração da loja, o que contrasta com a alegação da ré de desvio de energia. O histórico de consumo e as faturas anexadas aos autos demonstram um aumento natural de consumo apenas após a instalação do novo padrão de energia e a inauguração da loja, o que enfraquece a tese de desvio anterior.(PJe ID 22931808, página 4).

O histórico de consumo mencionado pela sentença objurgada – antes e depois da inauguração do estabelecimento comercial -

detém a seguinte estrutura:

Antes

- conta/mês 12/2022 - leitura anterior: 103.187 -leitura atual 103.238 – valor: R$ 122,56( PJe ID 22931714, página 1);

- conta/mês 01/2023 - leitura anterior: 103.238 -leitura atual 103.379 – valor: R$ 172,23(PJe ID 22931765, página 1);

-

conta/mês 02/2023 - leitura anterior: 103.379 -leitura atual 103.406 – valor: R$ 124, 65(PJe ID 22931765, página 1);

-

conta/mês 03/2023 - leitura anterior: 103.406 -leitura atual 103.520 – valor: R$

147, 98(PJe ID 22931767, página 1);

- conta/mês 04/2023 - leitura anterior: 103.520 -leitura atual 103.520 – valor: R$

122, 60(PJe ID 22931768, página 1) e

- conta/mês 05/2023 - leitura anterior: 0 - leitura atual 3.155– valor: R$

3.981, 74(PJe ID 22931769, página 1).

- CNR: conta/mês 05/2023 - leitura anterior: /// - leitura atual ////– valor: R$

59.896,27(PJe ID 22931774, página 1).

Depois

- conta/mês 06/2023 - leitura anterior:3.155-leitura atual 13.757– valor: R$

12.874,35(PJe ID 22931768, página 1);

- conta/mês 07/2023 - leitura anterior: 13.757

- leitura atual- 23.470– valor: R$

12.219,91(PJe ID 22931771, página 1);

- conta/mês 08/2023 - leitura anterior:

23.470 - leitura atual- 34. 133– valor: R$

13.246,97(PJe ID 22931772, página 1) e

- conta/mês 09/2023 - leitura anterior: 34.133- leitura atual-43.471– valor: R$

12.710,48 (PJe ID 22931773, página 1).

De fato, o consumo anterior ao funcionamento do estabelecimento comercial é regular cuja sequência tende a enfraquecer o alegado desvio de energia, eis que não confirmada por

uma perícia técnica submissa ao contraditório e ampla defesa.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831956-77.2018.8.14.0301 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N. 0801551-63.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de valores a título de consumo não registrado (CNR), alegadamente decorrente de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelada.

2.

A concessionária defende a legalidade da cobrança com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizados, que constataram suposta fraude no medidor de consumo e irregularidade na fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central consiste em verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica foi efetuada de forma regular, com a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo minucioso, conforme as disposições dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela concessionária, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, foram elaborados unilateralmente, sem a demonstração de que o consumidor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

6.

A concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco provou que os valores cobrados retroativamente correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica na unidade consumidora da parte apelada.

7.

Portanto, à luz da tese fixada no IRDR mencionado e da falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a cobrança por consumo não registrado é ilegítima, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao consumo não registrado.

Tese de julgamento
:

1.

Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012457-69.2017.8.14.0045
– Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privad
o – Julgado em 12/11/2024 )

Então, por inobservar o precedente qualificado

e tampouco atender ao

direito de defesa de
R.G. D LIMA HUBNER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA,
a

sentença combatida

será mantida em sua integralidade quanto à declaração de cobrança indevida da fatura questionada ( R$ 59.896, 27), referente ao TOI de 05/05/2023.

Dano moral indenizável
. Saliento a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade

e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

O valor fixado em sentença (R$ 5.000,00) adota critérios relacionados à proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, além de “operar do duplo efeito desejável”,
in verbis:

compensador, para a parte Autora, e sancionador pedagógico, para o Réu
.
( PJe ID 229311808, página 7)

Logo, não há falar em redução do dano moral porque adequado e justo o importe firmado segundo a demanda tratada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego provimento para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 17 fev. 2025.

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 18/03/2025